Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-51.2023.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-51.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIRO DA ROCHA SOUZA - CPF: 241.618.611-68 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS SOB A RUBRICA “ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO”. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por beneficiário previdenciário que alegava descontos indevidos em conta bancária, sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”, sem contratação válida com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados pelo banco decorrem de relação jurídica regularmente constituída; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem comprovação de contratação válida, autoriza a devolução dos valores pagos e a fixação de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova.

A instituição financeira não apresentou prova da contratação válida do produto “Encargos Limite de Crédito”, nem documento com manifestação expressa de vontade do consumidor.

Os extratos bancários apresentados demonstram inconsistências, reforçando a alegação de descontos indevidos sem autorização do autor.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência do STJ.

A indenização por dano moral não é cabível na hipótese, pois não se comprovou ato de restrição de crédito nem dano extrapatrimonial, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação do produto ‘Encargos Limite de Crédito’ autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores descontados. 2. A devolução deve ocorrer de forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor. 3. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou restrição de crédito, não enseja, por si só, indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elviro da Rocha Souza contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese que os descontos a título de “Encargos Limite de Crédito” foram realizados sem contratação válida, iniciando-se em 01.07.2014, ao passo que o contrato apresentado pelo banco data de 07.12.2015, referindo-se, ademais, a empréstimo pessoal, e não limite de crédito vinculado à conta corrente.

Alega ausência de informação adequada sobre a cobrança e vício de consentimento. Requer a declaração de inexistência do vínculo jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por dano moral, com incidência de juros nos termos da Súmula 54 do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 282054871).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra a r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do decisum.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Elviro da Rocha Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com restituição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco Bradesco S.A., alegando que vêm sendo realizados descontos indevidos em sua conta bancária, referentes ao produto “Encargos Limite de Crédito”, os quais reduziram substancialmente seu benefício previdenciário, deixando-lhe apenas R$ 161,76 mensais. Alega que, por confiar nas informações prestadas pela agência e por possuir baixo grau de instrução, deixou de buscar orientação jurídica por anos.

Relata que, após alerta de familiares e consulta a profissional, identificou a possível ilegalidade da cobrança. Sustenta que jamais contratou o referido produto, não usufruiu de qualquer benefício dele decorrente e não houve manifestação válida de vontade. Alega, ainda, a prática de venda casada, vedada pelo CDC, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (id. 282054865).

Inconformado, o apelante interpôs recurso, sustentando, em síntese, que os descontos sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito” foram realizados sem contratação válida, iniciando-se em 01.07.2014, ao passo que o contrato apresentado pelo banco é datado de 07.12.2015, referindo-se, ademais, a empréstimo pessoal, e não a limite de crédito vinculado à conta corrente.

Alega ausência de informação adequada acerca da cobrança e vício de consentimento. Requer a declaração de inexistência do vínculo jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por dano moral, com incidência de juros nos termos da Súmula 54 do STJ.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, assim como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da referida norma, em razão da existência de relação de consumo.

Ressalte-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições bancárias devem observar os ditames consumeristas, sendo a matéria, inclusive, consolidada na Súmula 297 do STJ, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ademais, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade somente pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como em casos fortuitos ou de força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, uma vez que não apresentou instrumento contratual que comprovasse a anuência expressa da parte autora à contratação da referida modalidade creditícia.

Ademais, impende destacar que, ainda que assim não se considerasse, o extrato bancário apresentado pela instituição financeira diverge daquele juntado pela parte autora na petição inicial, porquanto se referem a contas bancárias distintas, o que evidencia incompatibilidades aptas a demonstrar os descontos efetivamente realizados. Vejamos:

Enquanto a conta objeto da presente demanda, indicada pelo autor na petição inicial como sendo aquela na qual ocorreram os descontos, é:

Tal omissão impõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações autorais no sentido de que não houve adesão ao serviço, tornando ilegítimos os descontos realizados com base em contratação presumida.

Assim, constatada a inexistência de débito, impõe-se a condenação do apelado à restituição dos valores indevidamente descontados do apelante, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, porém,
de forma simples
, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Quanto à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 - negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento.
(RAC n.
1000783-49.2020.8.11.0015
, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para
declarar
a inexistência de relação jurídica
que autorizasse os descontos realizados a título de “Encargos Limite de Crédito”
, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025